Tribunal: TJPA
Processo: 0813797-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813797-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO CELIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MANOEL PRIMO ALVES, CREUSA BARBOSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de obscuridade e contradição. Agravo Interno versus Agravo Regimental. Exigência de custas processuais. Inexistência de vícios no decisum. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por HUMBERTO CELIO PEREIRA DA SILVA, em face de decisão que, ao tratar de recurso denominado Agravo Regimental, determinou o recolhimento de custas processuais com base no art. 33, § 10º, da Lei de Custas, considerando aplicável ao agravo interno, conforme terminologia adotada pelo CPC/2015. O embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que interpôs Agravo Regimental, e não Agravo Interno, postulando, assim, a isenção das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em aferir: (i) se há, na decisão recorrida, obscuridade ou contradição acerca da natureza do recurso interposto (agravo regimental x agravo interno) e, por consequência, (ii) se é exigível o recolhimento de custas processuais para processamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015, em seu art. 1.021, unificou a denominação do recurso para “agravo interno”, substituindo o termo “agravo regimental”, anteriormente previsto nos regimentos internos dos tribunais, sem alterar a finalidade do recurso.

4. O art. 33, § 10º, da Lei de Custas do Estado do Pará dispõe que as regras do preparo aplicam-se ao agravo interno, ressalvando apenas a isenção relativa aos “atos do distribuidor”.

5. Não se verifica obscuridade ou contradição na decisão recorrida, que apenas aplicou corretamente a legislação processual e de custas vigente, inexistindo vícios ensejadores dos embargos de declaração.

6. Ressalta-se que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituem instrumento para reexame de matéria já decidida, mas tão somente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, hipóteses não configuradas no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantida a decisão embargada quanto à exigência de recolhimento de custas recursais.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno, sucedâneo do antigo agravo regimental, submete-se à exigência de custas processuais conforme art. 33, § 10º, da Lei de Custas do Estado do Pará. 2. Não caracterizada contradição ou obscuridade quando a decisão observa a legislação vigente e a correta qualificação do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.022; Lei de Custas do Estado do Pará, art. 33, §§ 1º e 10º.

Jurisprudência relevante citada: [STJ, AgInt no AREsp 1197002/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/06/2018].

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO CELIO PEREIRA DA SILVA
alegando obscuridade e contradição no Despacho/Decisão abaixo transcrito
(Id. 26731888):

“Considerando a petição acostada ao Id. 26530544, em que a parte que recorrente informa que a interposição de AGRAVO REGIMENTAL está isenta do pagamento de custas processuais;

Esclarece-se que a redação insculpida no artigo 33, §10º, da Lei de Custas, a qual não exclui a obrigatoriedade do pagamento das custas processuais na interposição do Agravo Interno, a saber:

Art. 33. Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, sob pena de deserção, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:
I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;
III - atos do contador;
IV - atos da secretaria judiciária;
V - despesa com remessa e retorno dos autos

[...]

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. GRIFO POSTO

Observa-se que a única hipótese que contempla a isenção é aquela constante do Inciso II, ou seja, ATOS DO CONTADOR, o que claramente não é o caso dos autos.

Diante do exposto, remeto os autos à UPJ para que proceda com os ulteriores de direito.”

Em alegações constantes na petição de Id. 27038430, a parte Embargante aduz novamente que interpôs recurso de AGRAVO REGIMENTAL – que não exige recolhimento de custas, e não recurso de Agravo Interno, motivo pelo qual entende que há contradição no
decisum
.

Diante disso requer a concessão do efeito modificativo, a fim de que seja reconhecida suposta existência de erro material, para que seja declarado que o recurso interposto é de Agravo Regimental, e não Agravo Interno, e consequentemente que seja declarada a isenção de custas, ante a não exigência de recolhimento do recurso em comento.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto.

De início, cumpre esclarecer que o recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, isto é, somente tem cabimento quando visar atacar uma decisão ou acórdão omisso, obscuro, contraditório ou para corrigir erro material.

Neste sentido, confira-se o art. 1022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC/15, é o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator em processos que tramitam nos tribunais.

Antes do CPC/15, esse recurso era chamado de agravo regimental, e sua previsão estava nos regimentos internos de cada tribunal. É cediço que ainda existe no Regimento Interno do TJ/PA a previsão da interposição do recurso em comento, ocorre que com a entrada em vigor do CPC/15, o agravo interno passou a ser a nomenclatura oficial, unificando o tratamento do recurso em âmbito nacional.

Apesar da mudança de nomenclatura, o agravo interno mantém a mesma função do antigo agravo regimental: permitir que a parte prejudicada por uma decisão monocrática possa ter essa decisão reavaliada pelo colegiado do tribunal.

Portanto, o agravo interno é o recurso correto a ser utilizado em situações onde se busca a revisão de decisões monocráticas em tribunais, sendo o sucessor do antigo agravo regimental, sendo o primeiro passível de recolhimento de custas, conforme disciplina insculpida no art. 33, §10º, da Lei de Custas, senão vejamos:

“
Art. 33. Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, sob pena de deserção, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:
I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;
III - atos do contador;
IV - atos da secretaria judiciária;
V - despesa com remessa e retorno dos autos

[...]

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto
no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
GRIFO POSTO
“

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Assim, depreende-se a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em mero inconformismo com a decisão/despacho que determinou o recolhimento de custas.

Ante o exposto,

CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de

contradi
çã
o

no

decisum

guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se

in totum

o decisão embargada, conforme a fundamentação.
Determino ainda o recolhimento das custas judiciais, conforme anteriormente decidido no Id. 26731888.

Advirto as partes, com base no art. 6
º
do CPC,que todas as mat
é
rias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador n
ã
o est
á
obrigado a responder todas as alega
çõ
es das partes, quando j
á
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decis
ã
o, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declara
çã
o poder
ã
o ser considerados protelat
ó
rios, sujeitando-se as partes
à
eventual condena
çã
o ao pagamento da multa prevista noart. 1.026,
§
2
º
, do CPC.

É o voto.

P.I.C.

Após, retornem conclusos.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Belém, 14/08/2025